Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708827-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAS BROTHERS MECANICA LTDA APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 34528596, visto que não ficou demonstrada procrastinação ou litigância de má-fé por parte da apelante. Como é cediço, de acordo com o art. 4o da Portaria GRP 841/21, serão excluídos da pauta de julgamento virtual os processos que tiverem pedido de sustentação oral. Na hipótese, tratando-se de recurso apelação cível, é permitida a sustentação oral por previsão expressa do CPC e do RITJDFT, de modo que foi deferido o pedido de inclusão em pauta de julgamento telepresencial. Por fim, importante destacar que o art. 12 da Portaria Conjunta 52 possibilita a inscrição do advogado para sustentação oral até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, a qual está marcada para o dia 11/05/2022, às 13h30 (ID 34527970). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator